Tribunal: TJSP
Processo: 1001563-57.2015.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Fornecimento de transporte público gratuito para tratamento de saúde e de cadeira de rodas a menor incapaz . Atenção integral à pessoa com deficiência, a qual é dotada por lei de direito subjetivo à locomoção, saúde e dignidade. Lei Federal no 13.146/15. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Legislação municipal que assegura a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Fornecimento de transporte público gratuito para tratamento de saúde e de cadeira de rodas a menor incapaz . Atenção integral à pessoa com deficiência, a qual é dotada por lei de direito subjetivo à locomoção, saúde e dignidade. Lei Federal no 13.146/15. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Legislação municipal que assegura a gratuidade em casos idênticos. Requisitos legais observados. Declaração da Apae em que se informa o grau da enfermidade, com respaldo em relatório médico da entidade. Tutela extra petita inexistente. Ação cujo objeto versa sobre a negativa da Administração em fornecer os meios de locomoção adequados. Provimento judicial que determina à requerida a tal obrigação, independentemente da modalidade disponível. Recurso desprovido.